Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-72.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702838-72.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DE JESUS SILVA APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O FERNANDO DE JESUS SILVA, por sua causídica, peticiona (ID 24288127) para que este relator chame o feito à ordem para determinar o desentranhamento de contrarrazões ao recurso apresentadas serodiamente, tardiamente (ID 23657112) pela parte adversa. Pois bem. Verifico que, de acordo com certidão acostada ao ID 23310664, a parte recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões ao apelo. No entanto, em 1o/03/2021, a parte apelada apresenta contrarrazões ao apelo (ID 23657112). Apresentar contrarrazões ou qualquer outra peça processual fora do devido prazo legal, caracteriza, a meu sentir, conduta que não condiz com a boa prática da advocacia, gerando, por sua vez, indevido tumulto processual. Assim, determino à secretaria da Turma que desentranhe as contrarrazões acima indicadas, porque apresentadas visivelmente fora do prazo e sem justifica plausível. Advirto à parte que, a reiteração de conduta nesse viéis, adotarei providências mais enérgicas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator